Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO. CONDIÇÃO INEXIGÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessária a existência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que tem por objetivo o pagamento de indenização do seguro obrigatório. Preliminar rejeitada.
2. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e o prontuário médico são elementos suficientes para se comprovar a ocorrência do acidente, das lesões e de sua extensão, além do nexo de causalidade, conforme exigido pelo art. 5o, da Lei 6.194/74.
3. Na hipótese de morte ou invalidez cobertas pelo seguro DPVAT, a correção monetária sobre o valor da indenização tem seu marco inicial a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 580 do STJ.
4. Se o autor da demanda saiu vencedor apenas em parte dos pedidos e vencido nos demais pleitos formulados, aplica-se a regra de sucumbência recíproca, prevista no artigo 86, caput, do CPC.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.